Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722746-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: REGINA LÚCIA FREIRE SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RE N. 639138 TEMA 452/STF. LEI N. 8.213/1991. QUEBRA DE ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DA FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMOSNTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na forma do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. 2. Em que pese a alegação de que os cálculos atuariais sinalizam um quadro deficitário, a FUNCEF, na condição de entidade fechada de previdência complementar, movimenta quantias milionárias mês a mês. Os cálculos atuariais demonstrados indicam uma projeção de que a administração das contribuições dos segurados merece atenção, mas não demonstra a alegada miserabilidade atual da pessoa jurídica. 3. Na hipótese, não há prazo convencional que retire da beneficiária o direito de questionar as cláusulas do contrato firmado com a fundação. As razões que levaram a autora a pretender a revisão do seu benefício, qual seja, a quebra de isonomia nos critérios previstos para concessão e pagamento de benefícios, não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código Civil, em que está prevista a decadência legal. 4. A pretensão da parte autora refere-se à revisão de benefício previdenciário e, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial e prescricional se renova mensalmente a cada parcela, de modo que não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de ajuizamento da ação. 5. Os valores questionados se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF, e não da Caixa Econômica Federal. 6. A diferenciação das tabelas de benefícios em razão do sexo é inconstitucional e fere o princípio da isonomia entre homens e mulheres, assegurado pelo art. 5o, inciso I, da CF/88 e respaldado pelo julgado RE n. 639.138, Tema n. 452. A despeito do tempo menor para obtenção do direito ao benefício de suplementação de aposentadoria destinado às mulheres, o percentual é sensivelmente menor, sendo para os homens 80% e 70% para as mulheres. 7. Em que pesem os argumentos da fundação de que o benefício estaria atrelado à fonte de custeio conforme cálculo atuarial, observa-se que não há distinção no percentual do valor de pagamento (custeio dos contribuintes) de homens e mulheres. Apesar do plano de benefícios ter tentado ‘compensar’ o percentual do valor do benefício com o tempo menor de contribuição das mulheres, acabou por, na realidade, quebrar a isonomia entre os contribuintes, quando se observa que a mulher recebe um percentual menor do que o homem, caso opte por aposentar-se logo no primeiro ano em que implementado o direito. 8. O plano contratado, ao utilizar os critérios previstos no art. 53 da Lei n. 8.213/1991, incorreu em quebra de isonomia, prática sabidamente vedada pela Constituição Federal de 1988. 9. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 6o da LC 108/01 e 125, inciso II, do CPC, sustentando que deveria ter sido deferido o pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, pois o ingresso desta garantiria a responsabilidade da instituição patrocinadora no pagamento de parte da fonte de custeio; c) artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, asseverando a ocorrência de decadência do direito da recorrida de anular o contrato entre as partes; d) artigos 6o da LC 108/01 e 1o da LC 109/01, aduzindo ausência de prévia formação de fonte de custeio para a complementação de aposentadoria pleiteada pela recorrida. Pede a aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Argumenta ser inaplicável ao caso a tese fixada no Tema 452 do STF. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 62448327 e ID 62448333). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (REsp n. 2.148.566/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ainda, não é possível dar trânsito ao recurso especial quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o da LC 108/01, 125, inciso II, do CPC e 1o da LC 109/01, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955, ambos do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicáveis na presente demanda as matérias analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário em relação à apontada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem - quanto aos efeitos do acordo celebrado entre as partes - demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo” (ARE 1448156 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-5-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-5-2024 PUBLIC 17-5-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Ademais, não merece seguimento o recurso extraordinário em relação ao suposto malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020